Tribunal: TJSP
Processo: 1002103-71.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de exclusão do titular do plano de saúde, com a manutenção do Contrato somente em relação ao Autor e a Corré, sua Curadora, com o abatimento proporcional dos valores cobrados. Cabimento. Titular do Contrato de Plano de Saúde Coletivo por

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de exclusão do titular do plano de saúde, com a manutenção do Contrato somente em relação ao Autor e a Corré, sua Curadora, com o abatimento proporcional dos valores cobrados. Cabimento. Titular do Contrato de Plano de Saúde Coletivo por adesão, ora genitor do Autor (tendo os Coautores como seus dependentes), se nega a pagar as mensalidades. Autor, pessoa com deficiência e em situação de coma VIGIL irreversível. Inviabilidade do cancelamento unilateral do Contrato durante tratamento médico de doença grave, tendo em vista a aplicação do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9656/98, por analogia. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS, majorando-se a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000422916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002103-71.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, são apelados LUIS FELIPE CALIL CZAR
(INCAPAZ) e NAJLA BARCHIN CALIL CZAR (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil ,
negaram provimento aos recursos; vencido o relator, o qual declarará voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
(Presidente), CARLOS GOLDMAN E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12687
APELAÇÕES CÍVEIS No: 1002103-71.2019.8.26.0268
APELANTES:
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
E
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
APELADOS: LUIS FELIPE CALIL CZAR (INCAPAZ) E NAJLA BARCHIN
CALIL CZAR (CURADORA).
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
JUIZ “A QUO”: FILIPE MASCARENHAS TAVARES
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Obrigação de Fazer com
pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de
Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de
exclusão do titular do plano de saúde, com a manutenção do
Contrato somente em relação ao Autor e a Corré, sua Curadora,
com o abatimento proporcional dos valores cobrados.
Cabimento. Titular do Contrato de Plano de Saúde Coletivo por
adesão, ora genitor do Autor (tendo os Coautores como seus
dependentes), se nega a pagar as mensalidades. Autor, pessoa
com deficiência e em situação de coma VIGIL irreversível.
Inviabilidade do cancelamento unilateral do Contrato durante
tratamento médico de doença grave, tendo em vista a aplicação
do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no
9656/98, por analogia. Sentença mantida. Ratificação, nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS
NÃO PROVIDOS, majorando-se a verba honorária para o
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à
causa.
Trata-se de Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
244/249, que julgou procedente a Ação, para determinar que as Empresas Requeridas
mantenham somente o Autor e a sua Curadora no plano de saúde discutido nos Autos,
bem como seja apenas cobrado o valor da mensalidade referente a ambos, com a plena
exclusão do titular do referido Contrato. Ante a sucumbência, condenou as Demandadas
ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor atribuído à causa.
Inconformada, apela a Empresa Ré “CENTRAL NACIONAL
UNIMED” (fls. 251/260), alegando, em apertada síntese, que o C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça proclamou que a permanência no plano de saúde, apenas se dá nos planos de
modalidade individual e familiar. Aduz que não pode a Apelante ser condenada a
manter os Apelados em um plano contratado por seu genitor, tão somente por que este
passa por situação de saúde delicada. Assevera que é da própria natureza dos planos de
saúde coletivos por adesão a necessidade de o beneficiário manter vínculo com a
entidade de classe contratante. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira
Instância.
De igual modo, também recorre a Corré “QUALICORP” (fls.
263/272), sustentando, em suma, que o Apelado e sua representante não possuem
vínculo com a entidade de classe economista. Salienta que a manutenção do contrato
apenas com os dependentes, além de impossível de ser levada a feito, configuraria
descumprimento às normas da ANS. Alega que quando da assinatura do Contrato, em
que pese ser de adesão, a Parte contratante toma ciência de todas as cláusulas e opta
mediante vontade própria, não podendo alegar desconhecimento ou qualquer coação
para sua aceitação. Por fim, requer a reforma da r. sentença.
Recursos processados regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 278/282). Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento dos Recursos (fls. 309/313).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, os Recursos
interpostos não comportam provimento, devendo a bem lançada Decisão de Primeiro
Grau ser mantida na íntegra pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de
urgência proposta por “LUIS FELIPE CALIL CZAR”, incapaz, devidamente
representado por sua Curadora e Coautora “NAJLA BARCHIN CALIL CZAR” em face
de “CENTRAL NACIONAL UNIMED” e “QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S.A”.
Para tanto, alegaram que o Autor e sua genitora são dependentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
titular do plano coletivo por adesão vinculado à Corré QUALICORP. Sustentaram que o
Autor, em 2005 sofreu um grave acidente que comprometeu suas funções neurológicas,
de modo que necessita manter-se no plano de saúde ora mencionado. Aduziam que há
aproximadamente 03 (três) anos, sua curadora e Coautora arca sozinha com o custeio
integral do plano. Narraram, ainda, que o titular não contribui com valor algum. Ocorre
que sua curadora encontra-se com grande dificuldade de manter os pagamentos em dia.
Por tais razões, propuseram esta Demanda, objetivando a exclusão do
titular do plano de saúde, com a continuidade em relação aos dependentes (Autor e
respectiva Curadora), devendo o valor da mensalidade ser reajustado com abatimento
do valor referente ao genitor (titular).
Os Recursos interpostos serão analisados conjuntamente.
Trata-se de situação peculiar, em que o titular do Contrato de Plano de
Saúde Coletivo por adesão, ora genitor do Autor (tendo os Coautores como seus
dependentes), se nega a pagar as mensalidades, por outro lado, tendo em vista a situação
do Autor, pessoa com deficiência e em situação de coma VIGIL irreversível (fls. 17),
poderá ter seu plano cancelado por falta de pagamento, o que ocasionaria sérias
consequências ao paciente, que provavelmente não será aceito em nenhum outro plano
de saúde, em virtude de seu quadro de saúde.
Ressalta-se que a Coautora, Curadora do Autor, vem efetuando o
pagamento integral das mensalidades no valor de R$ 7.636,97 (sete mil, seiscentos e
trinta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme se depreende dos comprovantes
de pagamento de fls. 22/27.
Na hipótese, inviável, durante tratamento médico de doença grave, o
cancelamento unilateral do Contrato, tendo em vista a aplicação do disposto no artigo
13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9656/98, por analogia ̧ in verbis:
“Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) III - a suspensão ou a rescisão
unilateral do Contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do
titular”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta esteira, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta C. Câmara
de Direito Privado:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO
DE SAÚDE E DA ADMINISTRADORA. Inocorrência. Preliminar
rejeitada.
RESCISÃO
UNILATERAL
POR
INICIATIVA
DA
OPERADORA. Possibilidade. Apelada que contratou a Operadora
por meio de entidade de classe. Operadora que rescindiu o Contrato
com a Intermediadora e, por conseguinte, com a Apelada e seus
dependentes. O STJ tem se manifestado favoravelmente à rescisão
unilateral, em Contratos coletivos, por iniciativa da Operadora, desde
que: a) ultrapassado o prazo contratual de 12 meses; b) respeitado o
prazo
de
notificação;
c)
não
haja
qualquer beneficiário
diagnosticado com grave doença ou em curso de internação
hospitalar. Ausência de notificação com a antecedência mínima
permitida, além de um dos beneficiários ser portador de esclerose
múltipla, doença grave com necessidade de tratamento constante.
Rescisão contratual indevida. Violação da boa fé objetiva e das
disposições do CDC, aplicáveis à Entidade. Restabelecimento do
plano de saúde devido (...) RECURSOS IMPROVIDOS”. ( Apelação
Cível No 1044093-24.2016.8.26.0114; Relatora: Des. Rosangela
Telles; Data do Julgamento: 01/03/2018).
Ademais, não há prejuízo de ordem financeira às Empresas
Requeridas, já que estas continuarão a receber a contraprestação, de forma
independente, diretamente do Autor.
E ainda, como salientou o Douto Magistrado “a quo”: “(...) Assim,
verifica-se que, em casos análogos, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
possui entendimento no sentido de manutenção dos dependentes em caso de falecimento
do titular. Portanto, não há motivos para que no presente caso o Autor não possa
manter-se no plano de saúde, tendo como titular sua Curadora.”. (fls. 248).
Portanto, de rigor a manutenção do Autor e a sua Curadora no plano
de saúde, com apenas a cobrança do valor da mensalidade referente a ambos, e a plena
exclusão do titular do referido Contrato, já que este não se nega a continuar a adimplir
as mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do superior tribunal de justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recursos, mantida na totalidade, a r. sentença de Primeira Instância, majorando-se a
verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo Civil.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28844/2020
Apelação Cível no 1002103-71.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelantes: Central Nacional Unimed-cooperativa Central e Qualicorp
Administração e Serviços LTDA
Apelados: Luis Felipe Calil Czar e Najla Barchin Calil Czar
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28844
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, restara incontroverso nos autos o fato de ter sido o Autor
e sua genitora incluidos no quadro de beneficiarios da Central Nacional Unimed, em
2004, como dependentes de seu genitor; o contrato é vinculado à classe trabalhadora
deste. Em agosto de 2005, sofreu o segurado grave acidente que o levou a coma vigil
irreversível e sendo tratado o Autor, por meio do Plano de Saúde, desde então.
Ocorre que, tendo em vista o divórcio do casal, passou a genitora do
Requerente a arcar sozinha com o alto valor do benefício, negando-se o titular ao
pagamento das mensalidades, buscando o Autor a exclusão do genitor, mantendo-se os
beneficiários, com o pagamento da mensalidade equivalente.
Com efeito, comunga esta fraca relatoria da possibilidade de rescisão
do pacto, tendo em vista a exclusão do titular do Plano pretendido na exordial;
outrossim, decidir apenas baseado na legislacao ordinaria, in casu, afrontaria deveras
nosso ordenamento juridico.
O Segurado e portador da molestia descrita na inicial, e necessita da
continuidade do tratamento que vinha sendo prestado por meio do convenio medico,
contratado junto às Apelantes, e sua interrupção pode levar a perda da vida. Ocorre que
a Autor quer custear o plano para prosseguimento da medicamentação, e sem que tenha
que contratar outro, onde constara a doenca preexistente e certamente um longo periodo
de carencia - além do alto valor da mensalidade tendo em vista seu grave quadro de
saúde.
Assim, à luz da boa-fé e da função social do contrato, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação analógica da norma contida no Art. 13, III da Lei 9.656/98, possível que as
Apelantes procedam à migração do Requerente para Plano individual, sem novas
carências, mantida a cobertura e valores d'outrora, somente excluído o montante relativo
aos retirados do Plano Coletivo, com fim de garantir o tratamento de saúde do Apelado.
Nesse sentido, recente decisão do Mirífico Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAUDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.
TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE EM CURSO. MIGRACAO PARA PLANO
INDIVIDUAL. ART. 13, II, DA LEI N° 9.656/98. APLICACAO ANALOGICA.
SUMULA 83 DO STJ. INCIDENCIA. ACORDAO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDENCIA PREVALECENTE NO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS
DO ACORDAO. SUMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO. 1. A
Sumula 83 do STJ determina a pronta rejeicao dos recursos a ele dirigidos, quando o
entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a
jurisprudencia consolidada dos Tribunais Superiores. 2. A subsistencia de fundamento
inatacado apto a manter a conclusao do aresto impugnado impoe o nao conhecimento da
pretensao recursal, a teor do entendimento disposto na Sumula no 283/STF. Aplicacao
analogica. 3. Agravo interno nao provido” (AgInt no Ag em Resp no 1.576.111-SP; Rel.
Min. Luis Felipe Salomão; V.U.; J. 10/03/2020) grifo nosso.
Assim, conforme bem asseverado na decisão vergastada, não se há de
falar em prejuízo da Operadora, tendo em vista que o Recorrido assumirá o pagamento
da contraprestação mensal, garantindo-se, assim, o resultado final do pacto.
Essa a real exegese da perlenga prestigiada a boa-fé imanente ao
pacto.
Outrossim, inviável a mantença da genitora e curadora do Autor no
Plano de Saúde, pois que não enfermiça nem realizando tratamento algum; não existe
previsão contratual para a medida deferida, nem prevista cláusula de remissão - e a R.
decisão não pode, nunca jamais, fazer as vezes do Contratante, com entender da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência da manutenção pretendida, ou deferir sua existência quando o ajuste a não
contempla. O JUDICIÁRIO NÃO PODE CRIAR CLÁUSULA CONTRATUAL.
Logo, alguma concessão a esse título, que vez por outra aparece nos
Repertórios, esbarra no Princípio da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado,
não pode ser exigido, e, ROGATA VENIA, muito menos deferido.
Demais disso, ainda que incida sobre o contrato o Código de Defesa do Consumidor e a
Lei dos Planos de Saúde, referida cláusula, redigida de forma a não deixar qualquer
dúvida ao aderente do Seguro, não se afigura abusiva ou violadora de qualquer
dispositivo legal.
Assim, a exclusão do titular exclui do Plano os dependentes salva a
situação aqui descrita e malgrado o zêlo do estrênuo Magistrado, essa solução deve ser
prestigiada, já que denota equilíbrio contratual - ver que não há alegação ou prova de
que a curadora esteja doente ou realizando tratamento importante por meio do Plano, ao
contrário de seu filho, ora Autor.
Pelo
exposto,
por
minha
decisão,
deferia-se
PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos; mantida a sucumbência como fixada pelo Juízo a quo.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
10E7D8CD
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10E97E79
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002103-71.2019.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.